Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado quanto às planilhas de ID: 27455139, o exequente informou, no ID: 29670757, que concorda com os valores e que os substituídos CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA DE OLIVEIRA e DALZINETE DE SOUSA FERREIRA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou ainda a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução. Requereu, por fim, a retificação do precatório constante do ID 11967580. O DF manifestou-se ao ID: 29988739, assentando que concorda com os valores. Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 27455139 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 26679876. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos dos servidores não anuentes, bem como dos honorários da execução, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o exequente informa que os substituídos CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA DE OLIVEIRA e DALZINETE DE SOUSA FERREIRA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Compulsando os autos, verifica-se que restou decidido no ID: 11967434 que se aplica à espécie a Lei distrital n. 3.624/2005. Lado outro, conforme se depreende do Ofício n. 222 /SCEM (ID: 27206112), a citada decisão foi impugnada pelo SINDIRETA/DF por Mandado de Segurança. No primeiro momento, a segurança foi denegada. O sindicato interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sendo o referido recurso constitucional provido para conceder a ordem (ID: 27206113). O Recurso Extraordinário, interposto pelo Distrito Federal, teve seguimento negado, transitando em julgado o feito, em 31/05/2021 (ID: 27206115 - Pág. 1), de forma a garantir ao exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos à presente execução. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (ID: 29670758), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelos requerentes, para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Diante do exposto, a homologação dos novos valores e a expedição da adequada ordem de pagamento, na forma a seguir discriminada, é medida que se impõe: - requisições de pequeno valor em favor de CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA DE OLIVEIRA e DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, no valor total bruto de R$ 44.000,00, (quarenta e quatro mil reais) cada, no qual se inclui o valor dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - requisição de pequeno valor, relativa aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no valor total de R$ 19.876,74 (dezenove mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), consoante planilhas de ID: 27455139. Defiro o pedido de retificação da requisição de ID: 11967580 (Requisição de Precatório Retificador), que deu origem ao Precatório n. 2010.00.2.010584-1 / PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000, nos termos abaixo: - exclusão dos servidores CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA DE OLIVEIRA e DALZINETE DE SOUSA FERREIRA do requisitório, haja vista que os credores renunciaram aos valores que excedem o teto para receber seus créditos por RPV (item a); - quanto à credora DALVA MARIA GONZAGA, para constar o valor bruto de R$ 53.083,81 (cinquenta e três mil, oitenta e três reais e oitenta e um centavos), consoante a planilha de ID: 27455139, com o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). - quanto ao credor DANIEL BATISTA MELO, para constar o valor bruto de R$ 52.249,96 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) consoante a planilha de ID: 27455139, com o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Registra-se, por oportuno, que não haverá modificação em relação à CREUZA DA COSTA SILVA, tendo em vista já ter sido adimplido o crédito (ID: 14932060 dos autos do PCT n. 0010584-14.2010.8.07.0000). Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias à retificação do PCT n. 2010.00.2.010584-1 / PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000, com ofício à COORPRE. Brasília, 21 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador